Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o.
2. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor; é necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o: residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente.
3. O agravado apresentou conta de água em seu nome, matrícula do imóvel com cláusula de alienação fiduciária, certidão de ônus reais de imóvel indicado pelos agravantes, notas fiscais de reforma e comprovantes de consumo. Demonstrou que reside no imóvel e que o utiliza como moradia familiar.
4. A retificação da declaração de imposto de renda não configura, por si só, má-fé ou fraude. A caracterização de conduta dolosa exige análise do conjunto probatório, o qual confirma a veracidade das informações prestadas.
5. A titularidade da conta de energia elétrica permanece em nome de terceiro por exigência da concessionária. O agravado justificou a impossibilidade de alteração e comprovou a titularidade da conta de água.
6. Comprovada a utilização do imóvel como residência familiar e a inexistência de outros bens, incide a proteção legal da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90.
7. Recurso conhecido e desprovido.